Tribunal: TJMT
Processo: 1028845-65.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028845-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANA PAIVA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 468.634.351-87 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MONOPLEGIA. CARDIOPATIA GRAVE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de moléstia grave, e condenar à restituição dos valores indevidamente retidos desde a data do diagnóstico médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica judicial; (
ii
) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1988 para a isenção do imposto de renda, em razão de monoplegia
enquadrável
como paralisia irreversível e incapacitante e de cardiopatia grave; e (
iii
) saber qual é o termo inicial da restituição e quais critérios de atualização monetária e juros moratórios incidem sobre a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa. O conjunto documental foi suficiente para o julgamento. O laudo médico oficial já atestava o quadro clínico. A controvérsia era de enquadramento jurídico da patologia.

A parte autora é aposentada. A prova documental demonstra a existência de monoplegia. A monoplegia configura espécie de paralisia apta a enquadrar a hipótese de paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A prova documental também comprova cardiopatia grave. O reconhecimento judicial da moléstia grave não depende de laudo oficial exclusivo. Aplica-se a orientação da Súmula 598/STJ. É indevida, portanto, a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve retroagir à data da comprovação da doença grave por diagnóstico médico, observada a prescrição quinquenal. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A monoplegia, comprovada por documentação médica idônea, pode caracterizar paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. É dispensável a perícia judicial quando o laudo médico oficial e os demais documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial. 3. O termo inicial da isenção e da restituição do indébito corresponde à data da comprovação da doença grave por diagnóstico médico, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, inc. XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência - MTPREV
(ID 345187871) insurge-se contra a sentença (ID 345187864) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Eliana Paiva de Almeida Pereira. A parte recorrente narra que a autora ajuizou ação declaratória objetivando a isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, alegando ser portadora de doença grave incapacitante.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial judicial, a qual consideram imprescindível diante da suposta divergência entre os atestados particulares e a conclusão médica administrativa. No mérito, defendem que a patologia da autora não se enquadra no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 e que o laudo médico oficial afastou expressamente a existência de doença amparada pela legislação
isentiva
. Requerem, subsidiariamente, que a restituição observe a incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, com amparo na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e na Emenda Constitucional n. 113/2021.

A demanda teve início com a petição inicial (ID 345187392), na qual a autora informou ser servidora pública inativa desde o ano de 2017, percebendo proventos de aposentadoria sujeitos à retenção de imposto de renda. Relatou o diagnóstico de síndrome
cervicobraquial
, dorsalgia e
lombociatalgia
crônica, resultando em quadro clínico de paralisia irreversível e incapacitante dos membros superiores e inferiores. Informou ter formulado requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária, o qual foi indeferido sob o fundamento de ausência de enquadramento legal, não obstante o próprio laudo médico pericial oficial ter registrado o diagnóstico de monoplegia. A inicial foi instruída com farta documentação, incluindo ato concessivo de aposentadoria (ID 345187396), laudos médicos particulares (ID 345187398) e a íntegra do processo administrativo (ID 345187397).

A decisão interlocutória (ID 345187850) deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda. O Estado de Mato Grosso e a autarquia previdenciária apresentaram contestações
conjuntas (
IDs
345187855 e 345187860), suscitando a prejudicial de prescrição quinquenal, a exigência indispensável de laudo emitido por junta médica oficial e a impossibilidade de interpretação extensiva das normas concessivas de isenção tributária. A parte autora apresentou impugnação às contestações (ID 345187859), rebatendo as alegações dos entes públicos e reafirmando a suficiência da prova documental encartada aos autos.

A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau (ID 345187864) afastou a prescrição sobre o fundo de direito, reconhecendo a sua incidência apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. No mérito, julgou procedentes os pedidos autorais, consolidando o entendimento de que a monoplegia, devidamente atestada inclusive pelo laudo oficial, caracteriza espécie de paralisia irreversível e incapacitante. A decisão condenou os réus à restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do diagnóstico médico, aplicando correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Os entes públicos opuseram embargos de declaração (ID 345187866), alegando omissão quanto à aplicação da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça para a fixação do termo inicial dos juros moratórios. A sentença integrativa (ID 345187869) rejeitou os embargos, asseverando que a decisão originária não continha vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo abordado de maneira exaustiva os critérios de atualização.

O recurso inominado foi recebido no duplo efeito (ID 345187874). A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 345187873), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refutou a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a divergência não era fática, mas estritamente jurídica, eis que o próprio laudo oficial atestou o diagnóstico de monoplegia. Reiterou a desnecessidade de perícia judicial suplementar e destacou o preenchimento de todos os requisitos delineados na legislação para a fruição da isenção tributária.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

A admissibilidade do recurso inominado pressupõe o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade. Observo que o recurso foi interposto tempestivamente por entes públicos dispensados do recolhimento de preparo, possuindo os recorrentes legitimidade e interesse recursal evidentes, consubstanciados na sucumbência imposta pela sentença de primeiro grau. Dessa forma, conheço do recurso inominado interposto e passo à análise aprofundada de suas razões, enfrentando inicialmente a matéria preliminar arguida.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa erigida pelos entes públicos não merece prosperar. O ordenamento jurídico pátrio adota, no tocante à apreciação das provas, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário final do acervo probatório, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado da lide não consubstancia violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando os documentos acostados aos autos
revelam-se
suficientes para o escorreito deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, a argumentação dos recorrentes fundamenta-se na suposta necessidade de produção de prova pericial em juízo para aferir a real condição clínica da autora. Ocorre que o acervo probatório documental fornecido desde a petição inicial mostrou-se robusto e concludente. Extrai-se dos autos, especificamente do laudo emitido pela própria perícia médica oficial da autarquia previdenciária (ID 345187856), o expresso reconhecimento de que a autora é portadora de patologias catalogadas sob a CID G83.2 (Monoplegia do membro superior), além de transtornos discais e síndromes
cervicobraquiais
.

A divergência estabelecida no âmbito administrativo não decorreu do não reconhecimento da existência da doença, mas sim de uma valoração estritamente jurídica acerca do enquadramento da monoplegia no conceito de paralisia irreversível e incapacitante.

Sendo a controvérsia primordialmente de direito — isto é, saber se a monoplegia atestada pelos médicos particulares e corroborada pelo laudo pericial oficial configura a patologia prevista na norma
isentiva
—, a realização de nova perícia médica judicial configurar-se-ia diligência supérflua. O substrato fático inerente à higidez clínica da autora já se encontrava devidamente elucidado nos autos. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

Superada a matéria
proemial
, adentramos o mérito da controvérsia. A lide gravita em torno do direito da parte autora à isenção do imposto de renda sobre os proventos que aufere, bem como à restituição dos valores descontados a esse título. A legislação tributária brasileira conferiu tratamento protetivo a indivíduos acometidos por determinadas moléstias de elevada gravidade, buscando, com amparo no princípio da dignidade da pessoa humana, preservar a capacidade contributiva daqueles que enfrentam despesas extraordinárias com tratamentos contínuos e medicamentosos.

Para a fruição do benefício de isenção do imposto de renda previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, a doutrina e a jurisprudência exigem a conjunção de dois requisitos cumulativos: a percepção de rendimentos relativos
a
aposentadoria, pensão ou reforma, e o acometimento do contribuinte por uma das enfermidades expressamente elencadas no rol normativo.
No vertente
caso, a condição de inatividade da parte autora é incontroversa. A autora é aposentada, fato devidamente comprovado pelo Ato n. 17.093/2017 (ID 345187396), cumprindo o primeiro pressuposto objetivo estabelecido pelo legislador.

Quanto ao requisito relativo à condição de saúde, a prova documental, inclusive a perícia oficial encartada aos autos, demonstra de forma cabal e inconteste o quadro de monoplegia e paralisia que aflige a autora. Conforme exaustivamente verificado na análise do receituário médico particular (ID 345187398) e dos exames de tomografia computadorizada (ID 345187397), a autora padece de severa
espondiloartropatia
degenerativa difusa, com protrusões discais que ocasionam compressão do saco
dural
e das raízes nervosas. A progressão dessa moléstia evoluiu para um quadro incapacitante de monoplegia.

A monoplegia foi tratada corretamente pelo juízo de base, e assim deve ser mantida, como espécie de paralisia apta a preencher a hipótese de “paralisia irreversível e incapacitante” contida no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. O léxico médico contemporâneo reconhece a monoplegia como a perda da função motora (paralisia) que afeta um único membro. A legislação tributária não exigiu, para fins de isenção, que a paralisia fosse integral (tetraplegia ou paraplegia absoluta), bastando que ela apresente os atributos da irreversibilidade e da incapacidade, elementos sobejamente comprovados no histórico clínico da inativa. Interpretar a norma de maneira a excluir a monoplegia do conceito de paralisia implicaria apego a um formalismo obsoleto e desconectado da realidade clínica e da finalidade protetiva da norma tributária em questão.

Além do panorama neurológico e ortopédico evidenciado, a autora comprovou documentalmente cardiopatia grave em nível suficiente para o reconhecimento judicial da isenção. Os registros médicos acostados aos autos descrevem patologias cardiovasculares severas, incluindo
ateromatose
cálcica
aortoilíaca
, evidenciando um quadro de saúde sistemicamente debilitado. A presença de cardiopatia grave constitui hipótese autônoma e suficiente para o deferimento da benesse fiscal, nos precisos termos do já citado artigo 6º, inciso XIV, corroborando a procedência do pedido autoral e a escorreita compreensão adotada na instância de origem. A convergência dessas graves debilidades físicas impõe o imediato reconhecimento do direito postulado.

Ressalta-se que a exigência de laudo emitido por junta médica oficial, prevista no artigo 30 da Lei n. 9.250/1995, impõe-se de forma vinculativa apenas à administração pública tributária. No âmbito jurisdicional, o magistrado encontra-se livre para formar sua convicção com lastro em outros elementos probatórios idôneos, conforme consubstanciado de maneira lapidar na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. A conjugação dos laudos particulares com o substrato fático captado pela própria perícia estatal constitui arcabouço probatório inexpugnável. Por isso, a incidência do imposto de renda sobre os proventos foi reputada indevida desde o diagnóstico.

Reconhecido o direito à isenção, impõe-se a análise da pretensão de repetição do indébito. A restituição deve retroagir à data inicial da doença grave, respeitada a prescrição. O termo inicial para a devolução dos valores descontados indevidamente fixa-
se na data em que a doença restou comprovada mediante o respectivo diagnóstico médico especializado, e não na data da emissão do laudo oficial ou do requerimento administrativo. No caso, a documentação aponta maio de 2023 como o marco do diagnóstico inequívoco das moléstias que ensejam a isenção, período alcançado perfeitamente dentro do limite prescricional quinquenal.

Os recorrentes pleiteiam a modificação dos consectários legais aplicáveis à repetição do indébito, sob o argumento de que os juros de mora apenas teriam incidência após o trânsito em julgado, apoiando-se na inteligência da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal discussão perde relevância prática diante da normatividade introduzida pela Emenda Constitucional n. 113/2021.

O dispositivo constitucional estabeleceu que, a partir de dezembro de 2021, as condenações contra a Fazenda Pública sofrem a incidência, uma única vez, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual engloba de forma incindível tanto a recomposição da moeda quanto a compensação moratória. Sendo o marco inicial da restituição devido pela Fazenda Pública fixado em maio de 2023, aplica-se de forma exclusiva a taxa SELIC sobre as parcelas retidas indevidamente a partir de cada desconto efetuado, não havendo espaço para a aplicação desmembrada de juros após o trânsito em julgado conforme o regime anterior à emenda. A sentença prolatada, ao adotar a taxa SELIC de forma exclusiva para o período pertinente à condenação, não merece qualquer reparo.

A narrativa processual exposta
evidencia
que os atos administrativos de indeferimento do benefício não encontraram guarida na legalidade, resultando em injusta redução dos proventos da servidora aposentada acometida por males severos e irreversíveis. A argumentação defensiva do ente público limitou-se a teses formais superadas e a interpretações demasiadamente restritivas que não se sustentam frente aos fatos provados e à consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência - MTPREV
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que declarou o direito à isenção do imposto de renda e determinou a repetição de indébito.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026